Tribunal: TJPA
Processo: 0005592-68.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0005592-68.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BÁRBARA GRECE TEIXEIRA MACHADO

AGRAVADO: VALERIA PINTO NASCIMENTO, ARINILSON DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.017, INCISO I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade e pela inobservância dos requisitos do art. 1.017, inciso I, do CPC. Ação originária de indenização por danos materiais e morais, com fundamento em falhas estruturais e infiltrações em imóvel. Nos autos do agravo de instrumento, sustentou-se a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularidade formal na interposição do agravo de instrumento e a sua intempestividade inviabilizam o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.017, inciso I, do CPC exige a instrução do agravo de instrumento com documentos indispensáveis para sua admissibilidade, como a certidão de intimação que comprove a tempestividade, requisito não cumprido no caso.
4. O recurso foi interposto fora do prazo legal, conforme demonstrado pela análise dos documentos juntados aos autos, não havendo elementos que justifiquem a desconsideração da intempestividade.

5. A superveniência do óbito do agravante, antes da interposição do agravo de instrumento, e a ausência de regularização processual também comprometem a validade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "O não cumprimento dos requisitos do art. 1.017, inciso I, do CPC e a intempestividade do recurso inviabilizam o conhecimento do agravo de instrumento."
2. "A superveniência do óbito da parte agravante, sem regularização processual no momento oportuno, compromete a validade dos atos praticados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.017, inciso I, e 313, inciso I.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por Bárbara Grece Teixeira Machado
,
na qualidade de sucessora processual de João Lindemberg de Andrade Machado, contra decisão monocrática proferida no âmbito do agravo de instrumento nº 0005592-68.2017.8.14.0000, que não conheceu do recurso por ausência de comprovação da tempestividade e pela inobservância dos requisitos previstos no art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos autos principais, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Valéria Pinto Nascimento e Arinilson dos Santos Nascimento em face de João Lindemberg de Andrade Machado, alegando falhas estruturais e infiltrações no imóvel adquirido do réu. Em decisão liminar, o juízo de origem determinou o pagamento de aluguéis no valor de R$ 800,00 mensais até que os reparos fossem realizados.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs agravo de instrumento, no qual sustentou a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, sob a alegação de que o imóvel foi financiado pela referida instituição, pleiteando, ainda, a remessa dos autos à Justiça Federal.

Durante a tramitação do agravo de instrumento, foi informado o falecimento do agravante, ocorrido em 25/04/2017, com posterior habilitação de sua única herdeira, Bárbara Grece Teixeira Machado, como sucessora processual.

A decisão monocrática (ID 4426904) ora impugnada não conheceu do agravo de instrumento ao fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do art. 1.017, inciso I, do CPC, tendo em vista que a certidão de intimação anexada aos autos não indicava a data em que o agravante fora intimado da decisão agravada, mencionando apenas a data de juntada da contestação. Constatou-se, ainda, que o agravo foi interposto intempestivamente, conforme os documentos apresentados (Ids. 12901073, 12901074 e 12901075).

Nas razões do agravo interno (ID 17391079) a agravante sustenta, em síntese, que:
(I) a exigência de comprovação documental prevista no art. 1.017, inciso I, do CPC, estaria suprida pela digitalização dos autos; (II) a certidão de intimação que comprova a tempestividade do recurso foi devidamente juntada aos autos; (III) houve feriados no curso do prazo recursal que deveriam ser considerados; e (IV) a decisão monocrática deixou de apreciar o mérito do agravo de instrumento, prejudicando o seu direito de defesa. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, para que o agravo de instrumento seja conhecido e processado.

Em contrarrazões (ID 17490399), os agravados pugnaram pela manutenção da decisão recorrida, argumentando a ausência de regularidade formal do recurso e a intempestividade da interposição do agravo de instrumento.

É o relatório.

Incluído em pauta.

VOTO

VOTO

De início, registro que o agravo interno interposto preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame de seu mérito.

A controvérsia reside na análise da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como pela intempestividade do recurso.

I – DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.017, I, DO CPC

Os autos do presente processo foram inicialmente interpostos em meio físico, antes da transição para o formato digital. Assim, aplica-se integralmente o disposto no art. 1.017, inciso I, do CPC, que determina a obrigatoriedade de instrução do agravo de instrumento com cópias da petição inicial, da contestação, da decisão agravada, da certidão de intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, além das procurações outorgadas aos advogados das partes.

A decisão agravada observou corretamente que a certidão de intimação anexada aos autos (Id. 4426901 – pág.33) não continha a data de intimação do agravante sobre a decisão agravada, mencionando apenas a data da juntada da contestação. Tal omissão impede a aferição precisa da tempestividade do recurso, o que inviabiliza seu conhecimento.

Ademais, embora a agravante tenha argumentado que a digitalização do processo supriria a exigência documental, tal argumento não prevalece, uma vez que o art. 1.017, § 5º, do CPC, somente dispensa a juntada de peças em processos eletrônicos quando os documentos já estão disponíveis nos autos digitais. No caso em análise, tal dispensa não se aplica, pois o agravo foi interposto em formato físico.

II – DA INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Da análise dos documentos apresentados pela própria agravante (Ids. 12901073, 12901074 e 12901075), verifica-se que o Aviso de Recebimento (AR) referente à intimação da decisão agravada foi juntado aos autos em
29/03/2017
.
Assim, o prazo para interposição do agravo de instrumento começou a fluir em
30/03/2017
.

Considerando os feriados ocorridos no período, é possível constatar que o prazo de 15 dias úteis encerrou- se ainda em
abril de 2017
.
No entanto, o agravo de instrumento somente foi protocolado em
04/05/2017
,
ou seja, de forma evidentemente intempestiva.

III – DA SUPERVENIÊNCIA DO ÓBITO DO AGRAVANTE

Outro ponto que inviabiliza o conhecimento do recurso é o fato de que o agravante, João Lindemberg de Andrade Machado, faleceu em
25/04/2017
(ID 4426905 - Pág. 7), ou seja, antes mesmo da interposição do agravo de instrumento em 04/05/2017.

O falecimento do agravante só foi informado nestes autos em
04/10/2017
(
ID. 4426905 - Pág. 1), após a prática de diversos atos processuais. Essa circunstância denota a ausência de regularização processual no momento adequado, violando o disposto no art. 313, inciso I, do CPC, que prevê a suspensão do processo em razão do falecimento de qualquer das partes.

A intempestividade do recurso, associada à ausência de regularização processual no momento oportuno, compromete a validade dos atos praticados.

Ante o exposto, e considerando que o agravo de instrumento não atendeu aos requisitos previstos no art. 1.017, inciso I, do CPC, bem como foi interposto fora do prazo legal,
nego

provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

Belém, 20/02/2025